Tribunal: TJES
Processo: 0021441-17.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021441-17.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MULTMICRO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução de título extrajudicial proposto em face de Multmicro Comércio de Produtos de Informática Ltda – ME, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, cuja juntada havia sido expressamente determinada por decisão anterior em agravo de instrumento. O juízo de origem também condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original da cédula de crédito bancário impede o prosseguimento da execução; (ii) estabelecer se a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a omissão documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação da cédula de crédito bancário em sua via original é indispensável para a propositura válida da execução, dada sua natureza de título cambial transferível por endosso, conforme o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ reforça a exigência da via original, salvo exceções justificadas, que não se verificam no caso concreto.

4. A matéria da suficiência da cópia digitalizada foi enfrentada e rejeitada no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0013757-65.2019.8.08.0012, no qual se determinou a juntada do título original. O apelante foi devidamente intimado para cumprir a ordem, mas permaneceu inerte, sem apresentar justificativa idônea.

5. A intimação pessoal da parte autora não é exigível nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, pois este inciso refere-se à ausência de pressupostos processuais, sendo suficiente a intimação do advogado para o suprimento da omissão.

6. O magistrado de primeiro grau, em observância ao contraditório e ao princípio da cooperação, concedeu prazo razoável para a regularização processual, mas a ausência de cumprimento conduziu à extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação do título original, mesmo após determinação expressa proferida em agravo de instrumento e após intimação do exequente, enseja a extinção da demanda sem resolução de mérito. 2. Nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, é suficiente a intimação do advogado da parte, não sendo exigida intimação pessoal do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 321, 485, IV e § 1º, 771, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2054371/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.12.2023; TJES, AI n.º 0013757-65.2019.8.08.0012, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.02.2020;TJES, AC n.º 0016591-98.2017.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30.03.2025;
TJES, Apelação Cível n.º 0016145-02.2019.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões,
j
. 16.09.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença
disponibilizada às fls. 171/172, digitalizada no ID 9317299,
proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial
ajuizada pelo apelante em face de
MULTMICRO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não foi juntado
a cédula de crédito bancário
que embasa a pretensão autoral.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 9317305), o apelante sustenta, em síntese:
(a)

que a
ausência da via original do contrato não configura, por si só, ausência de pressuposto processual;
(b)
a
cópia digitalizada do contrato é válida, conforme o art. 425, VI, do CPC;
(c)
ainda que fosse caso de inércia, o juízo deveria, antes de extinguir, intimar pessoalmente a parte autora para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC;
(d)
a sentença incorreu em erro de procedimento, não observando o contraditório e a cooperação processual (art. 6º do CPC);
(e)
extinção do feito contraria os princípios da economia e da celeridade processual.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade dos documentos já juntados aos autos.

Contrarrazões
no ID 9317310
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o Apelante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, por meio da qual a executada teria confessado a dívida informada no valor de R$ 213.751,66 (duzentos e treze mil
e
setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), montante que, à época da propositura da demanda, teria atingido a quantia de R$ 220.583,09 (duzentos e vinte mil
e
quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos), conforme planilhas elaboradas pela instituição
financeira
(fls. 05/22).

Para instruir a petição inicial, foram anexadas planilhas, extratos da dívida e cópias simples da cédula de crédito bancário (fls. 06/15 dos autos de origem).

A parte executada, ora Apelada, apresentou exceção de pré-executividade (fls. 73/76), arguindo a ausência de título executivo, sob o fundamento de que a mera juntada de cópia simples da cédula — título dotado de natureza transferível mediante endosso — não atenderia aos requisitos legais, sendo imprescindível a apresentação do original para fins de propositura da ação.

A referida exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo Juízo de origem (fls. 115/116), o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento n.º 0013757-65.2019.8.08.0012, julgado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, então integrante deste órgão fracionário.

Naquela ocasião,
entendeu-se
que “
a apresentação do original da cédula de crédito bancário constitui medida imprescindível à instrução do processo executivo, haja vista que o crédito pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, por isso, insuficiente a cópia, ainda que autenticada
”, destacando, ainda, que “
a autenticidade do título executivo extrajudicial é, inclusive, colocada sob suspeita pela agravante ao sustentar que não reconhece a sua validade e existência
”.

Diante disso, deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento para determinar a intimação do exequente (ora Apelante) a fim de que emendasse a petição inicial, nos termos do art. 321 c/c art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, promovendo a juntada do título original. Transcreve-se a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES AUTENTICIDADE DO TÍTULO QUESTIONADA PELA PARTE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO COM O TÍTULO ORIGINAL PARCIAL PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EMENDA DA INICIAL A SER OPORTUNIZADA SUSPENSÃO DA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Em consectário das características da cédula de crédito bancário e, principalmente, da possibilidade de circular mediante endosso em preto, na forma mencionada pelo art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido título

devem ser instruídas, via de regra, com a cédula original, a propósito de evitar o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança em duplicidade do devedor.

2) A apresentação do original da cédula de crédito bancário constitui medida imprescindível à instrução do processo executivo, haja vista que o crédito pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, por isso, insuficiente a cópia, ainda que autenticada.
3) Somente perante situações invulgares, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por razões de elevado relevo e não existirem dúvidas quanto à própria existência do título e do débito e quanto à ausência de circulação deste, é que nossos tribunais admitem que a execução seja paramentada com cópia do título executado.
4) Procede a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, mas não para que ocorra a imediata extinção de lide executória em virtude da ausência do título original. Conquanto seja afirmado pela agravante que o banco agravado não juntou os originais ou alegou impossibilidade de juntar, a intimação a que se refere a agravante foi para que o exequente (ora agravado) se manifestasse a respeito da exceção de pré-executividade, e não para que exibisse o título original
. 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES –
3ª
CÂMARA CÍVEL – Agravo de Instrumento n.º 0013757-65.2019.8.08.0012 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 07/02/2020)

Após o trânsito em julgado do referido acórdão, o Juízo de origem determinou a intimação do Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o original da cédula de crédito bancário, sob pena de extinção do processo (fl. 152). O banco requereu dilação de prazo, alegando que adotaria providências para localizar e juntar a via original do contrato (fl. 162).

Em seguida, o magistrado deferiu novo prazo para o cumprimento da determinação (fl. 164), contudo, transcorrido o lapso concedido, o Apelante permaneceu inerte, deixando de cumprir a obrigação processual imposta.

Diante da inércia da parte exequente, sobreveio a r. sentença ora recorrida, que julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. Inicialmente, a alegação do Apelante de que seria necessária sua intimação pessoal para apresentação do título original não merece acolhida. O art. 485, § 1º, do CPC condiciona a intimação pessoal do autor apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo — abandono da causa ou paralisação do processo por negligência. Entretanto,
na hipótese
, a extinção deu-se com fundamento no inciso IV, ou seja, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual a intimação do advogado constitui medida suficiente.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – RECURSO IMPROVIDO.
1. O juízo a quo não procedeu a extinção do feito por abandono do autor (art.485, III, CPC), mas pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.485, IV, CPC) em razão da não apresentação de documentos

necessários a comprovação do acervo hereditário.

2. Somente nas hipóteses dos incisos II e III do art.485, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de tal diligência na hipótese do inciso IV (fundamento da extinção operada em sentença).
3. In casu, uma vez que a extinção se deu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inexiste previsão de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, a quem cumpre a realização de diligência para sanar o vício apontado, como se depreende do art.321, parágrafo único, do CPC 4. Recurso improvido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0016591-98.2017.8.08.0048 - Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca - Julgado em: 30/03/2025).

No que tange à alegação do Apelante de que a cópia digitalizada do contrato seria suficiente para o prosseguimento da execução, cumpre salientar que tal tese encontra-se preclusa, uma vez que a matéria foi expressamente analisada e decidida no julgamento do Agravo de Instrumento, no qual esta Egrégia Câmara concluiu pela imprescindibilidade da juntada do título original, diante da sua natureza circulável por endosso.

Com efeito, o artigo 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004 dispõe que a Cédula de Crédito Bancário é “
transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
”. Diante dessa possibilidade de circulação do título, revela-se indispensável a juntada do original à petição inicial da execução, de modo a garantir a segurança jurídica tanto ao devedor quanto a terceiros de boa-fé.

A jurisprudência admite
1
, em situações excepcionais, que a execução seja instruída com cópia do título, desde que não haja dúvida quanto à sua existência,
veracidade
e ausência de circulação. Todavia, não é essa a hipótese dos autos. O próprio executado, desde a fase de exceção de pré-executividade, contestou a autenticidade
do
título apresentado,
conforme consignado expressamente no agravo de instrumento, circunstância que reforça a necessidade da via original para o regular processamento da demanda.

Ressalte-se que,
o recorrente não apresentou qualquer
motivo plausível ou justificativa idônea para a impossibilidade de apresentação do título original. Ao revés, o exequente limitou-se a requerer dilação de prazo, sem demonstrar efetiva diligência para cumprir a ordem judicial.

O Juízo de primeiro grau, em fiel observância ao princípio da cooperação processual, oportunizou ao
recorrente
prazo razoável para sanar o vício, nos termos do art. 321 do CPC. A inércia, contudo, conduziu inevitavelmente à extinção do feito, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
para a continuação do
processo executivo.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓPIA DO TÍTULO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL.
PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ possui entendimento pacífico de que “O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
” (STJ – REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021). 2. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). No caso, a Cédula de Crédito Bancário em apreço foi firmada entre as partes em 14/11/2018, sendo, portando, necessária sua apresentação original de forma cartular.
3. A certidão de fl. 117 atestou a inércia do apelado em cumprir as determinações judiciais no prazo estipulado, que além de não juntar a cédula de crédito bancário em via original, necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, deixou de apresentar qualquer justificava hábil a amparar a sua atitude. 4. Recurso conhecido e provido, com a inversão do ônus da sucumbência.
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0016145-02.2019.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 16/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO DE CREDITO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE EMBASA A EXECUÇÃO - NECESSIDADE DO TÍTULO ORIGINAL - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -SENTENÇA REFORMADA. -
A Cédula de Crédito Bancário é considerada pela Lei nº 10.931/2004 "título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade" - Nesse contexto, entende-se que a Cédula de Crédito Bancário tem as mesmas características dos demais títulos de créditos, dentre elas, a cartularidade, a literalidade, a autonomia, abstração e circulação
- O artigo 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004 dispõe que a Cédula de Crédito Bancário é "transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário" -
Tendo sido a parte intimada diversas vezes para proceder à juntada do documento original que embasa a execução e, ausente o cumprimento do comando judicial, deve ser acolhida a preliminar de ausência de validade da cédula de crédito bancário que embasa a execução, no caso específico dos autos - Preliminar acolhida . Sentença reformada. Execução extinta
. (TJ-MG - AC: 50191126020208130702, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2023)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 2054371/MG, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.